Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Na questão, a prestação de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, é proporcional a sua capacidade e à necessidade da menor.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.